Tribunal: TJMT
Processo: 1023523-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023523-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLEICE PLACIDO DE SOUZA VICTORIANO - CPF: 004.326.021-78 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), GLEICE PLACIDO DE SOUZA VICTORIANO - CPF: 004.326.021-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI No 14.181/2021 - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO -
RECURSOS PREJUDICADOS
.

Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de repactuação de dívidas, limitando os descontos em folha de pagamento da autora a 30% de seus rendimentos.

Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a sentença analisou corretamente os requisitos para o reconhecimento do superendividamento da autora, nos termos do art. 54-A do CDC; (ii) Analisar se o procedimento adotado na sentença observou as disposições da Lei no 14.181/2021, em especial quanto à apresentação de plano de pagamento e à participação dos credores na audiência de conciliação.

A Lei no 14.181/2021, que trata do superendividamento, exige a análise da condição de superendividamento do consumidor, nos termos do art. 54-A do CDC, requisito essencial para o prosseguimento da ação.

A sentença não analisou se o plano de pagamento apresentado pela autora observou os requisitos do art. 104-A do CDC, especialmente quanto à inclusão de medidas de dilação dos prazos, redução dos encargos, suspensão de ações judiciais e data para exclusão de cadastros de inadimplentes.

A ausência de credores na audiência de conciliação deve observar o procedimento previsto no art. 104-A, § 2o, do CDC, o que não foi analisado pelo juízo
a quo
.

A sentença se limitou a acolher o pedido de limitação dos descontos, sem analisar questões essenciais relativas à Lei do Superendividamento, como a análise do plano de pagamento e a participação dos credores.

Sentença cassada de ofício. Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1023523-78.2024.8.11.0041, movida por GLEICE PLÁCIDO DE SOUZA VICTORIANO, em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S. A. e outros, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a redução das parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos da autora. Tendo em vista o resultado do julgamento, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, a parte autora alega que a simples limitação dos descontos em folha de pagamento, sem uma análise detalhada e ampla das dívidas e sem a adoção das medidas necessárias de reestruturação financeira, não pode ser considerada suficiente para atender ao fim social da legislação.

Dessa forma, a decisão recorrida não observou o rito processual necessário, comprometendo a eficácia da norma legal e a justa recuperação do Apelante, que continua a sofrer as consequências do superendividamento sem que suas dívidas sejam efetivamente renegociadas ou reorganizadas de acordo com o que prevê a lei.

Pede o provimento do recurso para determinar que sejam respeitadas as disposições da Lei no 14.181/2021, repactuando as dívidas do Apelante, adotando um plano de pagamento justo e compatível com suas condições financeiras.

Os réus, por sua vez, dizem que a cobrança de valores diretamente da conta corrente da apelada é lícita e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que cancelou a Súmula 603, permitindo descontos de parcelas contratadas diretamente na conta corrente do devedor, desde que expressamente autorizadas.

Argumentam, cada qual que o procedimento trazido pela Lei 14.181/2021 visa possibilitar a renegociação de dívidas para os consumidores "superendividados", de modo que deve a parte demandante trazer aos autos, o plano de pagamento visando a possibilidade de negociação entre as partes para pagamento das dívidas existentes.

Pugnam, cada qual, pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 268174433 e seguintes.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A Lei 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para disciplinar a contratação de crédito pelo consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação e, ainda, proporcionando a sua recuperação financeira.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem
comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Sendo assim, a pessoa que pretende se beneficiar com esta lei, deve comprovar que seus débitos comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio, etc.

Por oportuno, anoto que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais),
in verbis
:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)”

De acordo com a Lei no 14.181/2021, o consumidor superendividado deve solicitar ao juiz o início de uma fase de conciliação com todos os credores. Nessa etapa, o consumidor apresenta uma proposta de plano de pagamento, preservados o mínimo existencial, com prazo máximo de cinco anos, as garantias e as formas de pagamento originais.

Dito isso, a sentença carece de fundamentação adequada, o que impõe sua cassação de ofício.
A magistrada
a quo
não analisou se a parte autora se enquadra na condição de superendividada conforme dispõe o artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, requisito essencial para o prosseguimento da ação.

Ademais, a decisão recorrida não analisou se o plano apresentado pela parte autora observou os requisitos do artigo 104-A do CDC, especialmente quanto à obrigação do consumidor de apresentar um plano de pagamento detalhado, contendo:

i) medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida (art. 104-A, § 4o, I, CDC);

ii) referência à suspensão ou extinção de ações judiciais para reabilitação do consumidor (art. 104-A, § 4o, II, CDC);

iii) data para exclusão do consumidor de cadastros de inadimplentes (art. 104-A, § 4o, III, CDC); e

iv) condicionamento dos efeitos da repactuação à abstenção de novas dívidas que agravem sua situação financeira (art. 104-A, § 4o, IV, CDC).

Vale ressaltar que caso o consumidor não possua condições técnicas ou financeiras para elaborar o plano de pagamento, o juiz poderia nomear administrador para tal fim, sem onerar as partes, conforme dispõe o artigo 104-B, § 3o, do CDC, providência esta que não foi adotada pelo juízo de primeiro grau.

Além disso, a sentença não adotou providências quanto à ausência de credores na audiência de conciliação, o que compromete a efetividade do procedimento previsto no artigo 104-A, § 2o, do CDC. Entre os credores ausentes, está o apelante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A (ID 257926169).

O tema é recente e para elucidar a matéria, trago alguns julgados:

SENTENÇA – Nulidade
– Ocorrência – Ação de repactuação de dívidas – Matéria que não foi objeto de análise pela sentença - Hipótese em que a alegação da petição inicial é a de superendividamento e de imprescindibilidade de repactuação da dívida -
Necessidade de instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, com a redação dada pela Lei no 14.181/2021 – Sentença anulada
– Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1006029-03.2021.8.26.0038; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 3o E 4o DO DECRETO No 11.150/22.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA
. 1. A solicitação de repactuação de dívidas pretendida pelo apelante é medida estabelecida no art. 104-A, § 4o, do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/21, aplicada em favor do consumidor superendividado. 2. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial. Atualmente, a matéria foi regulamentada pelo Decreto no 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). 3. Os descontos superam o valor da remuneração do apelante, que se encontra completamente desprovido de renda para subsistência. 4.
Comprovada a situação de superendividamento e ante o pedido expresso do consumidor, para que fosse adotado o procedimento especial previsto na Lei n. 14.181/2021, a sentença é nula em razão do error in procedendo.
5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.(Acórdão 1814890, 0701248-79.2023.8.07.0002, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.)

Portanto, verifica-se que a sentença se limitou a acolher o pedido inicial para limitar os descontos ao patamar de 30%, sem, contudo, analisar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente aquelas relativas à Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021).

Com efeito, a Lei no 14.181/2021, que alterou o CDC para tratar do superendividamento, estabeleceu um procedimento específico para a repactuação de dívidas, e a atuação do magistrado, nesses casos, é de extrema importância, pois visa viabilizar a repactuação das dívidas com o objetivo de assegurar o cumprimento dos contratos pactuados, mantendo-se a dignidade do devedor como pessoa humana.

Diante desse quadro, a cassação da sentença é medida que se impõe, para que outra seja proferida, com a devida análise das questões relevantes ao caso.

Dispositivo

Com estas considerações, de ofício,
DESCONSTITUO A SENTENÇA
, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.
JULGO PREJUDICADOS
os recursos.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025